Tribunal: TJES
Processo: 5014759-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014759-03.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DINEI RODRIGUES ALVES e outros

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO E DA CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples de valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista, indeferindo danos morais. O banco réu busca a reforma para improcedência total, enquanto o autor pleiteia condenação em danos morais e repetição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: a) se houve violação ao princípio da dialeticidade e se há ilegitimidade passiva do banco; b) se a cobrança da tarifa de avaliação de bem é legítima diante da prova da prestação do serviço; e c) se a contratação do seguro prestamista configura "venda casada" ou se houve observância ao dever de informação e liberdade de escolha do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminares: Afasta-se a violação à dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada pelo que consta na inicial, sendo a responsabilidade efetiva matéria de mérito.

4.Tarifa de Avaliação de Bem: A cobrança é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço (Tema Repetitivo 958 do STJ). No caso, há laudo de avaliação nos autos que justifica o encargo.

5.Seguro Prestamista: Conforme o Tema Repetitivo 972 do STJ, é vedada a imposição de seguradora específica pelo banco. Todavia, a assinatura de termo de adesão em apartado, com cláusulas claras sobre a facultatividade e custos, afasta a presunção de venda casada e cumpre o dever de informação (art. 46 do CDC).

6.Diante da legalidade das cobranças, não há ato ilícito a ensejar restituição ou danos morais, restando prejudicada a análise do recurso autoral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do requerido conhecido e provido. Recurso do autor julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante laudo, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A existência de contrato de seguro assinado de forma autônoma e com informações claras sobre sua facultatividade afasta a configuração de venda casada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5014759-03.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A, DINEI RODRIGUES ALVES

RECORRIDOS: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, ICATU SEGUROS S/A

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO E DA CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples de valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista, indeferindo danos morais. O banco réu busca a reforma para improcedência total, enquanto o autor pleiteia condenação em danos morais e repetição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: a) se houve violação ao princípio da dialeticidade e se há ilegitimidade passiva do banco; b) se a cobrança da tarifa de avaliação de bem é legítima diante da prova da prestação do serviço; e c) se a contratação do seguro prestamista configura "venda casada" ou se houve observância ao dever de informação e liberdade de escolha do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminares: Afasta-se a violação à dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada pelo que consta na inicial, sendo a responsabilidade efetiva matéria de mérito.

4.Tarifa de Avaliação de Bem: A cobrança é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço (Tema Repetitivo 958 do STJ). No caso, há laudo de avaliação nos autos que justifica o encargo.

5.Seguro Prestamista: Conforme o Tema Repetitivo 972 do STJ, é vedada a imposição de seguradora específica pelo banco. Todavia, a assinatura de termo de adesão em apartado, com cláusulas claras sobre a facultatividade e custos, afasta a presunção de venda casada e cumpre o dever de informação (art. 46 do CDC).

6.Diante da legalidade das cobranças, não há ato ilícito a ensejar restituição ou danos morais, restando prejudicada a análise do recurso autoral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do requerido conhecido e provido. Recurso do autor julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante laudo, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A existência de contrato de seguro assinado de forma autônoma e com informações claras sobre sua facultatividade afasta a configuração de venda casada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DINEI RODRIGUES ALVES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
ICATU SEGUROS S/A
, na qual se pleiteia a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança de seguro e tarifa de avaliação, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15551753) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR os requeridos (
BANCO VOTORANTIM S.A
,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e ICATU SEGUROS S/A), de forma solidária,
a restituírem à parte requerente (
DINEI RODRIGUES ALVES
), de
forma simples
, os seguintes valores: (a) relativo à
tarifa de avaliação
, de forma simples, no valor de
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)
; (b) a título de
seguro prestamista
, de forma simples, o valor de
R$ 1.529,02 (mil quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos);
(c) a título de
seguro de vida,
de forma simples, o valor R$ 428,73 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
desde a assinatura do contrato até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O
requerido BANCO VOTORANTIM S.A
suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, reiterou a regularidade das cobranças e a ausência de vícios no contrato, requerendo a reforma integral para a improcedência dos pedidos (ID 15551774).

O
autor
, por sua vez, pretende a condenação em danos morais e a repetição do indébito (ID 15551766).

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, nas quais a Cardif suscitou preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e litigância de má-fé por caráter protelatório.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da gratuidade da justiça. Preparo recolhido pelo requerido (ID 15551775).

Conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Recebo-os
apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Afasto
a preliminar de violação à
dialeticidade
. Conforme entendimento do STJ, não há violação quando as razões expõem fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a sentença, o que ocorre no caso.

Afasto a
ilegitimidade passiva
. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade é aferida com base na narrativa inicial; a responsabilidade efetiva é matéria de mérito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
o recurso do requerido merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da Tarifa de Avaliação de Bem e do Seguro Prestamista.

1. Tarifa de Avaliação de Bem

A cobrança é respaldada pelo art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010.

O documento ID 15551571 - pág.03, comprova a efetiva prestação do serviço (laudo de avaliação).

Segundo o
Tema Repetitivo 958 do STJ
, a cobrança é válida quando o serviço é efetivamente prestado. Logo, descabe a restituição.

2. Seguro Proteção Financeira (Seguro Prestamista)

O
Tema Repetitivo 972 do STJ
estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição ou seguradora por ela indicada.

Contudo, no caso concreto (ID 15551550), o autor assinou proposta de adesão em apartado, com informações claras sobre prêmio e vigência.

Há cláusula em negrito confirmando a opção facultativa. Não se presume vício de consentimento ou "venda casada" quando há documento autônomo e assinatura específica. O dever de informação foi cumprido (art. 46, CDC). Se o autor assinou o termo, estava ciente da contratação que beneficia ambas as partes (garantia de quitação).

Diante da legalidade dos encargos, não subsiste o dever de restituir. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso do autor, que visava majorar a condenação (danos morais e repetição em dobro).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo:
5014759-03.2024.8.08.0014

Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal com divergência)

RESUMO DO VOTO:
Voto divergente para manter a sentença que reconheceu a abusividade das cobranças de tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e seguro de vida. A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação, nem a real faculdade de escolha do consumidor quanto aos produtos de seguro vinculados ao financiamento, caracterizando venda casada. Aplicação dos Temas 958 e 972 do STJ. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido por ausência de dano moral e má-fé para repetição em dobro.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples de valores pagos a título de "tarifa de avaliação de bem", "seguro prestamista" e "seguro de vida", indeferindo o pleito de danos morais. O banco recorrente sustenta a legalidade das cobranças e a contratação voluntária, enquanto o autor requer a repetição em dobro e indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa de avaliação de bem e dos seguros (prestamista e de vida) reveste-se de legalidade frente ao dever de comprovação de serviço e liberdade de contratação; e (ii) saber se a falha na prestação do serviço enseja repetição em dobro e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o Tema 958 do STJ, a validade da tarifa de avaliação do bem exige a prova da efetiva prestação do serviço. A ausência de laudo de vistoria ou documento técnico que ateste a avaliação individualizada do veículo torna a cobrança indevida.

4. No que tange ao seguro prestamista e ao seguro de vida, o Tema 972 do STJ veda a venda casada, estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A inclusão de múltiplos seguros (prestamista e vida) no bojo de contrato de adesão, sem opção real de desvinculação ou escolha de terceiros, viola o art. 39, I, do CDC.

5. A sentença recorrida deve ser mantida integralmente, inclusive quanto à restituição do seguro de vida, pois a sistemática de contratação demonstra a imposição de pacotes de serviços acessórios como condição para o crédito.

6. Não restando configurada a má-fé objetiva (Tema 929/STJ) para a dobra, nem lesão a direitos da personalidade, mantém-se a improcedência da repetição em dobro e dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6º, III e 39, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 958, Tema 972.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal